Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011087-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA - CPF: 132.666.084-53 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PLEITO DE REQUISIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DO DEVEDOR. INSURGÊNCIA DO CREDOR. NÃO CABIMENTO. ART. 5o, INC. XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO QUE IMPORTA NA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A exibição de extratos bancários resultará na quebra do sigilo bancário do agravado, que é constitucionalmente protegida com fundamento na inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados.

2. Inexistência de elementos que autorizem a quebra do sigilo bancário do executado, sobretudo diante da ausência de indícios da prática de ilícitos ou ocultação de bens. Inteligência do artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar n 105/2001.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1011087-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADO: JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial n. 1011462-51.2021.8.11.0055, manejada em desfavor do agravado
JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA
, indeferiu o pedido de requisição dos extratos bancários do executado, uma vez que a quebra de sigilo bancário é voltado precipuamente à investigação de crimes financeiros (Id. 148012956 – autos de origem).

O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, uma vez que, após a realização da pesquisa Infojud, constatou-se que o agravado até 31.12.2022, possuía a propriedade do veículo
“LR Evoque Dynamic 5D, 2015/2015, placa: QBO8386”
, todavia, após a realização de pesquisa administrativa no Denatran pela placa e pelo Renavam, o veículo não foi localizado em nome do devedor, o que indica que o executado/agravado se desfez do seu patrimônio após a constituição do crédito com o Bradesco, mediante citação nos autos.

Aduz que, considerando as providências adotadas e os anos que já tramita a demanda, o que indica intenção fraudulenta do executado, pois, é de se olvidar que alguém viva atualmente sem qualquer movimentação bancária indetectável, exceto se estiver, para isso, utilizando de contas de terceiros e até transferindo bens, como é o caso dos autos.

Assevera que eventual fraude à execução consistente na transferência do veículo do executado para um terceiro (após a citação), somente poderá ser verificada se o exequente/agravante tiver acesso aos extratos bancários. Ao final, defendendo a presença dos requisitos legais, requer a concessão da tutela antecipada recursal (Id. 211668159).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 212213184).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (Id. 212120187).

Sem contraminuta (Id. 215766656).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, no âmbito da a
ção de execução de título extrajudicial n. 1011462-51.2021.8.11.0055, movida em face de
JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA
.

O exequente/agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do agravado.

Ressaltou que “há fortes indícios de que houve conluio do agravado para lesar os seus devedores, de modo que se faz necessária a requisição dos extratos bancários para pesquisa aprofundada e identificar e provar a existência de abuso da personalidade jurídica e desvios de ativos fraudulentos para fins de desconsideração da personalidade jurídica e, principalmente, fraude contra credores/execução; que o caso se enquadra em uma das hipóteses previstas em lei para requisição dos extratos bancários, uma vez que a situação descrita na petição que ensejou a decisão agravada e também neste agravo de instrumento se amolda ao disposto no art. 1o, §4o, da Lei Complementar 105/01”.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

[...]

Indefiro a expedição de ofício ao SISBAJUD - SIMBA para requisição de extratos bancários do executado, uma vez que a quebra de sigilo bancário é voltado precipuamente à investigação de crimes financeiros, sendo, referido órgão também voltado para esta finalidade.

[...]

Pois bem.

O crédito perseguido pelo exequente tem natureza exclusivamente privada, não se justificando a adoção da medida atípica de quebra do sigilo bancário (direito amparado pelo art. 5o, incisos X e XII, da CF) para atender aos interesses de particulares.

A medida pleiteada é somente admitida de modo excepcional, pois a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados é direito fundamental protegido pelo artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.

No caso dos autos, em que pese a narrativa do agravante, vislumbra-se a pretensão de obter informações do histórico de despesas do executado a fim de indicar possível fraude a credores, logo, trata de pretensão de cunho meramente especulativo e dissociado do propósito da execução.

Tem-se ainda, que tal medida é autorizada apenas em caráter excepcional de apuração de ilícito penal, nos termos do art. 1o, § 4o, da LC no 105/01, o que não se coaduna com esta via executiva.

Há de ressaltar que o sigilo das informações bancárias constitui garantia constitucional, encontrando respaldo na proteção conferida ao direito constitucional à proteção de dados (artigo 5o, XII, CF), consistindo o seu afastamento em medida extrema e excepcional.

Embora o artigo 139, IV, do CPC, preveja a adoção de medidas atípicas, isto é,
“indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação”
, tem-se que a providência requerida não pode contrariar os dispositivos legal pecuniária aplicável ao caso (artigo 854 do CPC; artigo 13 do Regulamento do Bacenjud; e artigo 1o da Lei Complementar no 105/2001), sob pena de resultar em restrição dos direitos individuais do executado.

Assim, conquanto não se ignore a dificuldade de localização de bens penhoráveis, no caso concreto, impõe-se reconhecer que o pedido de quebra do sigilo bancário não se encontra instruído com indícios da prática de fraude ou ocultação de bens por parte do executado, ônus que incumbia ao agravante.

A propósito, em casos análogos os Tribunais assim têm decidido:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO.
Trata-se de recurso em face de decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do executado para além do bloqueio via SISBAJUD. A medida pleiteada é admitida de modo excepcional, pois a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados é direito fundamental protegido pelo artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal. As razões recursais têm como fundamento a busca de informações do histórico de despesas do executado, a fim de indicar confusão patrimonial e fraude. A quebra de sigilo bancário do executado em nada contribuiria para a satisfação do crédito. Trata-se de pretensão de cunho meramente especulativo e dissociado do propósito da execução. Não apresentado fato concreto para tornar a medida útil e pertinente, até porque a busca de bens passíveis de execução se faz por outros meios – em relação ao âmbito bancário se faz por meio do bloqueio via SISBA-JUD, medida distinta daquela perseguida no recurso. Decisão monocrática ratificada
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agravo Interno Cível 2047055-44.2022.8.26.0000, de minha relatoria, julgado em 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA EM FACE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA ELABORAÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS (CÓPIAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS, VIA SISTEMA BACEN-CCS), BEM COMO, DEFERIR A QUEBRA DE SIGILO FISCAL DA PARTE DEVEDORA, ORA AGRAVANTE. PROCEDÊNCIA DO INCONFORMISMO.
A medida em questão é destinada à investigação de crimes financeiros e apenas excepcionalmente pode ser utilizado nos processos civis, caso presentes os indícios seguros de ocultação de bens, não sendo apta a satisfação do crédito exequendo. Quebra de sigilo bancário reservada a situações excepcionais e de gravidade extrema, logo, ausentes elementos que justificassem o deferimento da medida, de rigor que referidos documentos se tornem inacessíveis às partes Recurso provido. (Agravo de instrumento no 2099974-10.2022.8.26.0000, relator o Desembargador JACOB VALENTE, julgado em 25/08/2022).

Nessa linha de pensamento, ratifica-se o entendimento exposto anteriormente, ficando mantida a decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário do executado, diante da ausência de motivo excepcional a justificar a adoção da medida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade, porquanto deu adequada solução a controvérsia posta nos autos.

Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria devolvida no agravo se encontra prequestionada e que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

Advirta-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024